Tribunal: TJMT
Processo: 1017450-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017450-92.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS - CPF: 831.059.131-49 (ADVOGADO), FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS - CPF: 831.059.131-49 (IMPETRANTE), DARNILO BOTELHO CORREA - CPF: 594.139.991-04 (PACIENTE), 12a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RACHIDE DOMINGOS ALVES (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DO PAÍS E RETENÇÃO DE PASSAPORTE - PROVIDÊNCIA CAUTELAR ADEQUADA E JUSTIFICADA – ILEGALIDADE INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA
.

Não há ilegalidade na medida cautelar imposta à paciente, pois a mesma está adequadamente fundamentada, de acordo com as circunstâncias do caso, notadamente porque permaneceu residindo no exterior por longos anos, provocando a suspensão da ação penal contra ele proposta, ante a sua não localização.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017450-92.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Felipe Formiga de Holanda Santos em favor de
Darnilo Botelho Correa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio, ocorrido em 30/5/1999. Em 2003, após ser citado por edital, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em virtude de suposta fuga, sendo cumprido o mandado de prisão em 31/8/2018, quando o paciente desembarcou no aeroporto de Brasília, vindo da Espanha, para visitar sua família.

Posteriormente, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares, incluindo a proibição de se ausentar do país e o recolhimento do passaporte do paciente.

Aduz que, neste instante, a instrução processual está encerrada, sem que tenha sido produzida qualquer prova a roborar a versão acusatória do Ministério Público, não mais justificando as cautelares impostas ao paciente, as quais o tem impedido de retornar para o país em que firmou domicílio e constituiu família. Alega, ainda, que o paciente sofre coação por excesso de prazo.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 25066455).

Indeferi o pedido de liminar (ID 25232993).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26798950).

O impetrante aditou a inicial, reforçando a arguição de excesso de prazo (ID 27003477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020